Tribunal: TJDFT
Processo: 0707880-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA ELEVADO. TEMA 1.076 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP) e, por maioria, firmou as seguintes teses: “I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
2. Nesse contexto, convém ressaltar que, não obstante o objeto dos embargos de terceiro se restringir ao desfazimento de um ato de constrição judicial, o valor da causa deve corresponder ao valor do bem penhorado (STJ. REsp 1689175/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018).
3. Na espécie, foi atribuído à causa o valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), correspondente ao valor do bem penhorado. Desse modo, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nesse valor, devidamente atualizado, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, à luz do quanto decidido pelo c. STJ no julgamento do Tema 1.076.
4. Apelação interposta pelo Embargado conhecida e provida. Maioria.